Tribunal: TJSP
Processo: 2268880-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Execução Fiscal. Decisão agravada que condicionou a expedição da carta de citação ao recolhimento das despesas postais. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Interpretação evolutiva, de forma a se distinguir as custas processuais das despesas postais. Necessidade do recolhimento das despesas, sob pena de se impor ao Poder Judiciário o pagamento antecipado de serviços de terceiros e que são de

Ementa:
Execução Fiscal. Decisão agravada que condicionou a expedição da carta de citação ao recolhimento das despesas postais. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Interpretação evolutiva, de forma a se distinguir as custas processuais das despesas postais. Necessidade do recolhimento das despesas, sob pena de se impor ao Poder Judiciário o pagamento antecipado de serviços de terceiros e que são de interesse específico de cada exequente. Inteligência do artigo 39 da LEF em face da CF/1988 e da LRF. Ausência de norma estadual concedendo isenção às Fazendas Públicas Municipais e Autarquias quanto às despesas postais. Ato impugnado que observou o Provimento CSM n. 2.292/2015, acerca das despesas postais. Decisão mantida. Recurso não provido.